Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-04.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701601-04.2023.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIELE ARAUJO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo (ID 71856554), com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto (ID 71435010). É breve o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, haja vista a inadmissibilidade do recurso especial nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Portanto, se incabível o Recurso Especial no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco seria possível a interposição de Agravo em Recurso Especial com envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal